Tribunal: STF
Processo: ARE 709601
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Análise de matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 3. Desvio de função. Pagamento de diferença remuneratória. Ausência de repercussão geral. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.